Tribunal: TJMT
Processo: 1038733-64.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1038733-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Irregularidade no atendimento, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cláusulas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), L. F. S. D. S. - CPF: 118.953.261-17 (AGRAVADO), NADIA CRISTHINA JUNQUEIRA SCHROEDER DA CUNHA - CPF: 019.315.131-63 (AGRAVADO), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), NADIA CRISTHINA JUNQUEIRA SCHROEDER DA CUNHA - CPF: 019.315.131-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PRESCRIÇÃO MÉDICA. LEI N. 14.454/2022. RESOLUÇÃO ANS N. 539/2022. MULTA DIÁRIA. MANUTENÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde autorize e custeie integralmente tratamento multidisciplinar de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, nos moldes e carga horária prescritos, sem limitação de sessões, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear tratamento multidisciplinar indicado por prescrição médica, inclusive equoterapia, ainda que alegada a ausência do procedimento no rol da ANS e a possibilidade de realização do tratamento em clínica credenciada, bem como se é adequada a multa diária fixada para o caso de descumprimento.

III. Razões de decidir

3. O tratamento multidisciplinar precoce é reconhecidamente essencial ao adequado desenvolvimento de crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista, estando caracterizado o perigo de dano e a urgência da medida diante da prescrição médica.

4. A Resolução Normativa ANS n. 539/2022 impõe às operadoras a obrigação de oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicada pelo médico assistente no tratamento dos transtornos globais do desenvolvimento, afastando a negativa de cobertura fundada exclusivamente no rol da ANS.

5. A Lei n. 14.454/2022 consolidou o entendimento de que o rol da ANS possui natureza exemplificativa, sendo abusiva a recusa de cobertura de procedimento indispensável ao tratamento da doença, quando devidamente prescrito.

6. Constatada a existência de clínica credenciada apta a fornecer o tratamento multidisciplinar indicado, não há ilegalidade na manutenção da decisão agravada, que observou os limites contratuais sem afastar a efetividade do direito à saúde.

7. A multa diária fixada mostra-se proporcional e adequada à natureza da obrigação e à urgência da tutela, atendendo à finalidade coercitiva prevista no art. 537 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. É obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, de tratamento multidisciplinar indicado por médico assistente a paciente com Transtorno do Espectro Autista, incluindo a equoterapia, à luz da Lei n. 14.454/2022 e da Resolução ANS n. 539/2022.
2. É legítima a fixação de multa diária em valor compatível com a urgência e a relevância do direito à saúde, para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1038733-64.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

AGRAVADO: L. F. S. D. S., representado por sua genitora NÁDIA CRISTHINA JUNQUEIRA SCHROEDER DA CUNHA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Sinop/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 1027573-94.2025.8.11.0015, proposta por
L. F. S. D. S., representado por sua genitora NÁDIA CRISTHINA JUNQUEIRA SCHROEDER DA CUNHA
, que deferiu em parte a antecipação de tutela e determinou que a ora Agravante autorize e custeie integralmente o tratamento multidisciplinar da parte autora, nos moldes e carga horária estabelecidos, sem limitação de sessões, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento.

Inconformada, a Agravante aduz, em suma, que inexiste obrigação de custeio de tratamento em clínica não credenciada, e que somente em caso de indisponibilidade de prestador integrante da rede é que a seguradora deve garantir atendimento por aquele não integrante, nos limites do contrato.

Alega ausência de obrigatoriedade de custeio da equoterapia, por não constar do rol da ANS, e, com isso, pugna pela concessão de efeito suspensivo; ao final, no mérito, pelo provimento do Recurso.

Preparo recolhido, conforme ID. 326711855.

Tutela de urgência indeferida, conforme ID. 326728887.

Sem contrarrazões.

Parecer ministerial, ID. 337271375, pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 1027573-94.2025.8.11.0015, que deferiu em parte a antecipação de tutela e determinou que a ora Agravante autorize e custeie integralmente o tratamento multidisciplinar da parte autora, nos moldes e carga horária estabelecidos, sem limitação de sessões, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento.

Inconformada, a Agravante aduz, em suma, que inexiste obrigação de custeio de tratamento em clínica não credenciada, e que somente em caso de indisponibilidade de prestador integrante da rede é que a seguradora deve garantir atendimento por aquele não integrante, nos limites do contrato.

Alega ausência de obrigatoriedade de custeio da equoterapia, por não constar do rol da ANS, e, com isso, pugna pelo provimento do Recurso.

O Recurso não comporta provimento.

É notório, a respeito do Transtorno do Espectro Autista (TEA), que o tratamento multidisciplinar é recomendado desde a mais tenra idade, a fim de se obter melhores resultados, razão pela qual descabe falar em ausência de perigo de demora na concessão da medida em prol da criança Agravada.

Em outras palavras, havendo prescrição médica, quanto mais cedo começar, melhor.

Ademais, o tratamento do Agravado consiste, basicamente, em psicoterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia (todas previstas no rol da ANS) e equoterapia,
tendo sido requerido na própria petição inicial o tratamento preferencialmente em clínica conveniada, e, na falta desta, em clínica não credenciada.

Necessário destacar que a Resolução n. 539/2022 da ANS ampliou a cobertura de procedimentos relativos ao tratamento dos beneficiários de transtornos globais do desenvolvimento, de modo a impor às operadoras de saúde a disponibilização de método ou técnica indicada pelo médico assistente,
in verbis
:

Art. 6º Os procedimentos e eventos listados nesta Resolução Normativa e em seus Anexos poderão ser executados por qualquer profissional de saúde habilitado para a sua realização, conforme legislação específica sobre as profissões de saúde e regulamentação de seus respectivos conselhos profissionais, respeitados os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer outro tipo de relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde.

§ 4º
Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente
.
(destaquei)

Portanto, quanto ao argumento da Agravante de que a equoterapia não consta no Rol da ANS e, por isso, não seria de cobertura obrigatória, é insubsistente e contraria a jurisprudência pacífica, especialmente após a edição da Lei n. 14.454/2022.

Por outro lado, analisando os autos na origem, verifica-se que a Agravante indicou a Anjos Clínica Integrada ABA, que, ao que tudo indica, é conveniada e oferece o tratamento multidisciplinar de que o Agravado necessita.

Portanto, à míngua de elementos que possam modificar a decisão agravada, deve ser desprovido o Recurso, inclusive com relação à multa diária de R$5.000,00, que se mostra adequada diante da natureza da obrigação e da urgência do direito tutelado, cumprindo bem seu papel coercitivo (art. 537, CPC).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026